Tribunal: TJMT
Processo: 0006607-09.2012.8.11.0040
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006607-09.2012.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 08.005.017/0001-43 (APELANTE), JORGE YASSUDA - CPF: 267.089.428-36 (ADVOGADO), ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - CPF: 250.672.008-12 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), IVONE LEMANSKI - CPF: 930.422.211-72 (APELADO), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como ANTONIO CARLOS LEMANSKI - CPF: 060.446.899-72 (APELADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA CENEDESE - CPF: 767.670.601-78 (APELADO), ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como ANTONIO CARLOS LEMANSKI - CPF: 060.446.899-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ANTONIO CARLOS LEMANSKI (APELADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA CENEDESE - CPF: 767.670.601-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, DANOS MORAIS, MATERIAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO DA INVENTARIANTE PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INÉRCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA. ART. 76, § 1º, I, C/C ART. 485, IV, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Anulação de Título de Crédito c/c Declaratória de Inexistência de Débito, Danos Morais, Materiais e

Repetição de Indébito, movida com base
em
alegada falsificação da assinatura constante
em
C
édula de Produto Rural
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se a ausência de regularização da representação processual do espólio do autor falecido, mesmo após intimação da inventariante judicialmente nomeada, acarreta vício processual insanável capaz de ensejar a extinção do processo sem
resolução de mérito
.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovado nos autos que, após o falecimento do autor em 09/06/2016,
foi determinada a regularização da representação
,
sem que houvesse manifestação válida nesse sentido, configurando inércia injustificada.

4. A inventariante foi devidamente identificada e intimada pessoalmente, conforme comprovado nos autos, mas permaneceu silente, impedindo a constituição válida da relação processual.

5. A ausência de regularização da representação processual do espólio do autor, mesmo após intimação pessoal da inventariante e certificação do decurso de prazo, configura vício insanável de constituição válida da relação processual
, hipótese d
o art. 76, § 1º, I, do CPC,
que impõe
extinção do processo sem resolução
do
w
mérito, nos termos do art. 485, IV, do mesmo diploma.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de regularização da representação processual do espólio, após intimação válida da inventariante, configura vício insanável que impede o regular prosseguimento da ação.
2
. O descumprimento da obrigação de habilitação do espólio do autor falecido enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 76, §1º, II;
313, I
; 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
REsp
: 1864552 RO 2020/0050809-1, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 22/05/2023, T1,
DJe
24/05/2023.

TJ-MT, Apelação Cível: 1000599-87.2019.8.11.0093, Rel.
Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 03/05/2023, 3ª Câmara de Direito Privado, pub. 06/05/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Lavoura Comercial Agrícola Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação de Anulação de Título de Crédito c/c Declaratória de Inexistência de Débito, Danos Morais, Materiais e Repetição de Indébito, ajuizada por Ivone
Lemanski
e Espólio de Antônio Carlos
Lemanski
.

A sentença (ID 207978296) julgou parcialmente procedente a ação, declarando a inexigibilidade da CPR nº 36/2010, em razão do reconhecimento da falsificação da assinatura do
de cujus
, condenando a ré ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (ID 207978297), a apelante Lavoura Comercial Agrícola Ltda. sustenta, em síntese, irregularidade na representação processual do autor Antônio Carlos
Lemanski
, falecido em 09/06/2016, sem que tenha havido a devida habilitação dos herdeiros ou do espólio.
A
duz cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem que fosse oportunizada a produção de provas requeridas pelas
partes, notadamente a prova pericial para comprovar a autenticidade da assinatura no título.

Requer o conhecimento e provimento do recurso a fim de que seja reformada a sentença para declarar extinta a ação, sob o fundamento de ausência de regularização da representação processual do Espólio de Antônio Carlos
Lemanski
. Subsidiariamente, requer a anulação da
r.
sentença, com o retorno dos autos à instância de origem, em razão de cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção de provas
supostamente
essenciais ao deslinde da controvérsia.

Embora devidamente intimadas (
IDs
222761657 e 262292296), as partes apeladas não apresentaram contrarrazões, conforme certidões de
IDs
227844187 e 272468899.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia
Câmara:

Antonio
Carlos
Lemanski
e Ivone
Lemanski

ajuizaram
ação anulatória
em desfavor de Lavoura Comercial Agrícola Ltda.
,

buscando a declaração de inexistência do
débito, indenização
por danos morais e materiais, e repetição de indébito
.

Houve o falecimento de
Antonio
Carlos
Lemanski
em 09/06/2016, o
processo foi suspenso em 15/09/2016 para habilitação dos sucessores (ID 207978286 - Pág. 230).

Em 28/06/2017
foi solicitada a
inclusão
do
Espólio
representado pela inventariante Carla Cristina
Cenedese
(ID 207978286
- Pág.
234)
, mas sem juntada de procuração, a vista do que, o
Juízo de
termi
nou a juntada
do mandato
, mant
endo a suspensão
do feito
(ID 207978286 - Pág. 237)
.

Entretanto.
o prazo para essa providência expirou em 29/11/2018 sem cumprimento (ID 207978286 - Pág. 241).

Em contínua análise, constata-se que o feito foi
impulsionado
somente em
13/07/2022,
co
m
a
determinação
par
a

intimação da parte autora para se manifestar
“no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção da ação”
(
ID
207978294).

Em seguida
,
01/08/2022,
Ivone
Lemanski
pugnou pela produção de provas
e a intimação da inventariante Carla Cristina
Cenedese
para regularizar a representação processual em nome do Sr. Antônio Carlos
Lemanski
(
ID
207978295)
.

Ocorre que, na sequência
(23/11/2023)
, sobreveio a sentença ora recorrida e a questão da re
present
ação processual do espólio permaneceu
sem regularização.

Interposto recurso de apelação
e
c
om a remessa dos autos a este
eg
. Tribunal,

o apelante suscita,
inicialmente, irregularidade de representação processual, na medida em que, após o falecimento do autor, Antônio Carlos
Lemanski
, ocorrido
09/06/2016
(ID 207980657), não houve regularização da representação pelo espólio. C
ertificou-se no id. 227844187 o transcurso do prazo para que os apelados
oferec
essem co
ntr
arrazõe
s.

Considerando a pendência de regularização da representação processual do espólio autor, o Exmo. Des. Guiomar Teodoro Borges, em despacho de id. 234334682
, proferido em 22/08/2024, deter
m
inou a intimação pessoal da inventariante para as providências cabíveis.
A intimação foi direcionada à Ivone
Lemanski
, que informou, na sequência,
29/10/2024,
que
a inventariante era, na verdade, a Sra. Carla Cristina
Cenedese
(
ID
249516172)
.

Reconhecendo
o equívoco anterior,
um novo despacho foi proferido em 04
/11/
2024, corrigindo o endereçamento para
a
Carla

Cristina
C
enedese
,
já devidamente nomeada inventariante
(
ID
250754693)
.

Expedida a intimação pessoal (ID 262292296), restou comprovado o seu recebimento em 28/01/2025, conforme AR anexado aos autos (ID 266922750). Não obstante o decurso do prazo legal, nenhuma manifestação foi apresentada pela parte, situação
registr
ada formalmente por meio da certidão de decurso em 07/03/2025 (ID 272468899).

Embora apresentado o termo de compromisso
no encargo de inventariante
(ID 207978286 -
pag
235)
, permaneceu pendente a outorga de procuração da representante do espólio ao respectivo patrono
, e, mesmo intimada para regularização em reiteradas oportunidades, tal vício não foi suprido.

Assim, exauridas as oportunidades conferidas para o suprimento do vício, evidencia-se de forma inequívoca que o espólio de Antônio Carlos
Lemanski

se manteve
inerte, descumprindo determinação judicial expressa e perdendo o prazo conferido para corrigir sua legitimidade postulatória.

A ausência de regularização a representação processual do Espólio de Antônio Carlos
Lemanski
, mesmo após diversas oportunidades concedidas, configura vício insanável, que impede o regular
desenvolvimento do processo,
à luz
do art. 76 do CPC.
Desse modo, impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Nesse sentido:

“
[...]
2
. Hipótese em que, apesar da realização de intimação por carta com aviso de recebimento, não foram adotadas as providências necessárias à habilitação de todos os herdeiros ou do inventariante do autor falecido. 3. Ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, deve ser extinto o processo sem resolução de mérito, nos moldes do
art
. 485, IV e § 3º, do CPC/2015.4. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
REsp
: 1864552 RO 2020/0050809-1, Relator.: GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/05/2023)
”

"[...] A morte do exequente acarreta a suspensão do feito para a devida substituição processual, sendo nulos os atos processuais praticados após o óbito e antes da regularização.

(N.U 0000831-52.2010.8.11.0087
,

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/12/2014,

Publicado
no DJE 10/12/2014).”

“[...]
Com a morte da parte autora, suspende-se o processo; sendo transmissível o direito em litígio, o juízo determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito (artigo 313, inciso I e §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil). Com a morte da parte cessam os efeitos do
mandato
outorgado pelo falecido (artigo 682, inciso II, do Código Civil). Não incumbe ao procurador da parte falecida
a
regularização da representação processual, mas sim aos
herdeiros.
Deverá o juiz da causa intimar os herdeiros para
que se habilitem nos autos, a fim de regularizar o polo ativo da ação, exaurindo todas as possibilidades, incluindo-se o edital. A partir de então, o processo poderá ser declarado extinto se, após a intimação dos herdeiros, não houver habilitação nos autos, quando então restará confirmada a irregularidade da representação processual e, consequentemente, ausência de pressuposto processual. Verificando-se, no caso concreto, que as providências acima não foram tomadas, deve ser anulada a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito com fundamento em não regularização da representação processual. Recurso
provido .
Sentença anulada.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000599-
87.2019.8 .
11.0093, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 03/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2023)

Diante do exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso

para
, com fundamento no art. 76, § 1º, I, c/c art. 485, IV, ambos do
CPC
,
reformar a sentença e

extinguir o processo sem resolução do mérito
, diante da ausência de regularização da representação processual do Espólio de Antônio Carlos
Lemanski
, o que inviabiliza a constituição válida da relação jurídica processual.

I
nverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025